Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-22.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001181-22.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAURINDA LIMA AMORIM

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA ESTADUAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Defensoria Pública é órgão do
Estado
, por isso que não pode recolher
honorários
sucumbenciais decorrentes de condenação contra a fazenda em causa patrocinada por Defensor
Público
. Confusão. 2. Aplicação do art. 1.049 do Código Civil no sentido de que há confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, posto que a Fazenda
Pública
não poderá ser reconhecida como obrigada para consigo mesma. 3. De acordo com a Súmula 421 do STJ, “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”
3. Nos casos onde a sucumbência recaia sobre o ente estatal a qual pertença a Defensoria Pública Estadual, não há a possibilidade da condenação em honorários. 4. O artigo 134, § 1º e 2º da CF/1988, que conferiu autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública, não alterou a sua natureza jurídica, permanecendo como integrante do ente federado. 5. "A defensoria pública é mero, embora não menos importantíssimo, órgão estadual, e por isso sem personalidade jurídica e sem capacidade processual, denotando-se a impossibilidade jurídica de acolhimento do pedido da concessão da verba honorária advocatícia, por se visualizar a confusão entre credor e devedor.” - (Resp Nº: 665669/Rj, Rel. o Em. Min. José Delgado). 6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
8001181-22.2019.8.05.0032
em que é Apelante a
JDEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Ivanilton Santos da Silva

Presidente/Relator

Procurador